Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 569, CPP, mostra-se possível a mera correção material da denúncia a qualquer tempo antes da sentença final, contanto que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual o toque físico no corpo da vítima não é suficiente à condenação se não demonstrada a intenção lasciva. Ausente prova da materialidade impõe-se a absolvição do acusado.
3. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito provido.